Tribunal: TJPA
Processo: 0803335-27.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803335-27.2023.8.14.0000

PACIENTE: ISAIAS DA SILVA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A prisão preventiva do paciente se encontra alicerçada em fundamentos concretos dos autos (materialidade do crime e indícios suficientes da autoria) e à luz dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, estando, portanto, demonstrada a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida;

2. Incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

3. Ordem conhecida em parte e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos i. advogados, Drs.
ANA RAQUEL ARAÚJO SILVA DA COSTA e SEBASTIÃO COUTO ROCHA NETO
, em favor do nacional
ISAIAS DA SILVA GOMES
, em face do ato ilegal atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes, na Id. 12914886, em síntese, que:

“Nobres Magistrados, o Paciente foi preso em flagrante na madrugada do dia 21 de janeiro de 2023, pela suposta prática elencada no Art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

O Douto Juízo Coator, em 23 de janeiro de 2023, homologou o auto de prisão em flagrante e converteu em preventiva, arrimando-se no art. 310, II, art. 312 e art. 313, III, do Código de Processo Penal, com base na garantia da
ordem pública
,
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
, como vemos o trecho da referida decisão:

(omissis)

Eis a síntese fática.

Pois bem, ao realizar consulta processual no PJE, verifica-se que o paciente tinha contra si uma medida protetiva de urgência em benefício da suposta vítima, processo este de número 0800289-24.2020.8.14.0036, que esta defesa técnica tem o zelo de juntá-lo em totalidade.

Ao analisarmos o referido processo citado ao norte verificamos o seguinte:

No dia 15 de fevereiro de 2021, em sede de decisão liminar, o MM. Juiz concedeu medidas protetivas de urgência para a suposta Vítima Elizabeth Cardoso Novaes, pelo prazo de 360 dias, como vemos: (ID: 23367360)

(omissis)

Em 04 de março de 2021, o MM. Juízo proferiu Sentença no processo de Medidas Protetivas de Urgência citado ao norte, mantendo,
in totum,
a decisão liminar, mantendo inclusive o prazo de validade das medidas, qual seja, 360 dias, como vemos: (ID: 23988689).

(...).

Percebe-se, portanto, nobre julgador, de acordo com o esposado em linhas alhures e verificando os autos do processo de medida protetiva de urgência juntado neste
writ
, as medidas protetivas de urgência contra o paciente findaram em 15 de fevereiro de 2022, ou seja, quase um ano antes do suposto crime de descumprimento de medida.

Logo, claramente não há que se falar em quebra de medida protetiva de urgência, quando estas não estão mais em vigor, desta feita, não há crime, sendo a prisão do paciente absolutamente ilegal.” <sic>

Por fim, requerem,
ipsis litteris
:

“Por todo o exposto requer:

- LIMINARMENTE, a determinação de sua liberação imediata (relaxamento de prisão nos termos do art. 5ª LXV da CF), e/ou;

- No mérito, que seja confirmada a liminar, bem como concedida a ordem para o colimado fim de Relaxar a Prisão Preventiva do Paciente, em face de não haver medida protetiva vigente em detrimento do paciente e em benefício da Sra. Elizabeth, motivo pela qual a prisão tornou-se cristalinamente despicienda;

– Em caso de Vossa Excelência entender pela não revogação da prisão do Paciente, requer então seja a prisão preventiva convertida à medida cautelar diversa e suficiente (preferencialmente comparecimento periódico em juízo, afastamento da “vítima”, recolhimento domiciliar ou monitoramento eletrônico – respectivamente, CPP, art. 319, I, III, V ou IX);” <sic>

Juntam documentos, Id.
12914887
a
12914898
.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 12937503, sendo prestadas as informações, Id. 13084468, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 13120513.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): A presente impetração visa a restituição do
status libertatis
do paciente, por suposto constrangimento ilegal pela falta de fundamentação na decretação da prisão preventiva. Porém, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

Da ausência de fundamentação para a segregação cautelar

Analisando-se os autos observa-se que, ao contrário do alegado, a decisão constritiva da liberdade do paciente se encontra suficientemente motivada, pois exarada em consonância com os ditames dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição da República, além do que as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva e, sobretudo, proteger a integridade física e psíquica da vítima, haja vista o descumprimento das medidas protetivas de urgência antes deferida.

Veja-se dos fundamentos lançados pela autoridade coatora ao decretar a prisão preventiva do paciente, Id. 12690209, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis:

“(...).

Da análise dos autos
,
vislumbro que os requisitos do art. 312 e 313 do CPP encontram-se presentes, senão vejamos.

De início cumpre mencionar que,
in casu
, encontra-se presente um dos requisitos previstos no art. 313 do CPP, que admite a decretação da prisão preventiva, entre outras hipóteses, quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Quanto à probabilidade da ocorrência de fato delituoso, denoto que esse requisito se extrai das peças do auto de prisão em flagrante delito, especialmente pelo boletim de ocorrência, depoimento da vítima e decisão interlocutória que revogou a prisão preventiva do flagranteado no bojo do processo número 0800738-45.2021.8.14.0036 e concedeu medidas cautelares diversas da prisão, os quais apontam a materialidade delitiva e o flagranteado como autor da conduta típica prevista no art. 24-A, da lei nº 11.340/2006, não obstante a negativa de autoria perante a Autoridade Policial.

Com efeito, no caso do autuado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois resta evidenciada a materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus comissi delicti)
, além de, não menos importante, possibilitar o resguardo das integridades física e psicológica da vítima.

Quanto ao perigo de liberdade do flagranteado, entendo que tal requisito resta, igualmente, presente, e se expressa na garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva) m porquanto o flagranteado já responde a outro processo de violência doméstica, contra a mesma vítima (processo número 0800738-45.2021.8.14.0036), circunstância essa que sinaliza, em tese, o investigado como possível sujeito contumaz na prática de violência doméstica.

Consta do APF que o flagranteado teria adentrado a residência da vítima, e ameaçado e tentado reatar o seu relacionamento com ela,
malgrado haver medidas cautelares diversas da prisão, concedidas no dia 20/09/2022, no processo de número 0800738-45.2021.8.14.0036
, sendo que uma das medidas cautelares era a proibição de manter contato com a vítima e manter uma distância mínima de 500 metros.

Com efeito, diante da prática de novo delito contra a sua ex-companheira, como o noticiado no presente auto de prisão em flagrante, vislumbro a periculosidade concreta do acusado, bem como a necessidade de segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Por isso, em obediência às disposições do art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão seria ineficaz para o presente caso.

Nenhuma das medidas alternativas à custódia cautelar seria suficiente para garantir e preservar a ordem pública e a incolumidade psíquica da vítima.

Nessa senda, nos moldes do art. 282, §6º, que determina que "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)” não vislumbro, ao menos no presente momento processual, saída distinta da prisão preventiva, porquanto o investigado, uma vez em liberdade, tende a reiterar em conduta criminosa, diante do descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas.

Diante do exposto, com fundamento no art. 310, II, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal c/c art. 20 da lei nº 11.340/2006, havendo representação da Autoridade Policial,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ISAIAS DA SILVA GOMES EM PRISÃO PREVENTIVA
, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 24-A da lei nº 11.340/2006, visando à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, sobretudo diante do perigo gerado em caso estado de liberdade do flagranteado, que em análise perfunctória, é contumaz na prática de violência doméstica contra a sua ex-companheira Elizabeth Cardoso Novaes.
” <sic>

Por conseguinte, tendo em vista que o paciente descumpriu as medidas protetivas, entendo que deva ser mantida a sua prisão preventiva, isso porque, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a segregação cautelar é admitida para garantir a ordem pública, mesmo que o delito seja punido com detenção e, no caso presente, o paciente põe em risco a segurança da vítima, o que autoriza a medida cautelar.

Além disso, o comportamento do ofensor indica que não possui condições de conviver socialmente, eis que não demonstrou interesse no cumprimento das medidas.

Ainda, das informações, Id.
13084468
, destaca-se o seguinte,
verbis
:

“(...)

a) síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:
narra a denúncia, em síntese, que o paciente possui, contra si, medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima Elizabeth Cardoso Novaes nos autos do processo nº
0800738-45.2021.8.14.0036
, as quais o proíbem, dentre outras coisas, de se aproximar da vítima. Ocorre que, em 20/01/2023, o paciente Isaias da Silva Gomes, agindo de livre e espontânea vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas de proteção à vítima, tendo se aproximado dela, adentrado a sua residência e a ameaçado. Consta na denúncia que a vítima teve deferidas em seu favor medidas protetivas de urgência nos autos nº 0800289-24.2020.8.14.0036 contra o paciente, seu ex-companheiro, pois este impossibilita que a vítima viva em paz, com constantes ameaças por não aceitar o fim da relação. Relata a denúncia, ainda, que o paciente já descumpriu estas medidas protetivas, dando início ao processo nº 0800738-45.2021.8.14.0036 por descumprimento de medidas protetivas. Menciona a denúncia, por fim, que o paciente foi colocado em liberdade nos autos do processo nº
0800738-45.2021.8.14.0036
, em 20/09/2022,
quando este Juízo elencou novas cautelares de proteção à vítima, as quais foram novamente descumpridas, o que deu ensejo ao novo crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
.

b) exposição da causa ensejadora da medida constritiva:
prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 22/01/2023, com fundamento na garantia da ordem pública e sobretudo diante do estado de liberdade do paciente que, em análise perfunctória, é sujeito contumaz na prática de violência doméstica contra a sua ex-companheira Elizabeth Cardoso Novaes.” <sic>

Diante disso, não há que se falar em falta de fundamentação e ausência de justa causa à segregação cautelar do paciente, existindo, portanto, provas indiciárias de autoria e materialidade delitiva, ressaltando-se, ainda, que a fundamentação do decreto preventivo contra o paciente foi pelo descumprimento das medidas protetivas que haviam sido impostas anteriormente.

Sobre o tema, a uníssona jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE APLICADA. INCIDÊNCIA DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas além da pré-constituída, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva a necessidade de resguardar a integridade da vítima de violência doméstica quando o acusado descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas.

3. Demonstrada a periculosidade concreta da conduta do agravante, na medida em que teria continuado a mandar mensagens intimidatórias e insistentes à vítima, recomenda-se a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública.

4. Outrossim, configura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do réu.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 789.658/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversas

Noutro giro, pelos elementos convergidos ao feito, vislumbra-se que também não há como se acolher o pedido de substituição do ergástulo provisório pelas medidas cautelares alternativas enumeradas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Segundo inteligência do artigo 282, incisos I e II, do Digesto Penal de Ritos, para a aplicação das aludidas medidas deverá ser observado o binômio necessidade/adequação: necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

No caso sob julgamento, a manutenção do encarceramento do paciente se faz necessária, uma vez que as medidas diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, o reflexo social negativo da conduta e a periculosidade do paciente, conforme já amplamente explicitado nas linhas ao norte.

Nessa esteira de considerações, em conformidade com os entendimentos alhures explicitados, não se vislumbra qualquer gravame ou constrangimento ilegal sofrido pelo paciente a ser reparado por meio da via mandamental.

À vista do exposto,
convergindo com o parecer ministerial, conheço do
writ
e
o denego.

É o voto.

Belém, 12/04/2023